Tribunal: TJBA
Processo: 8001291-41.2016.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001291-41.2016.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ITALO BRUNO OLIVEIRA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
RONE CLEI AMARAL DA SILVA, ITALO BRITO MAGALHAES, ELVIRA SANTOS PEREIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA. EDITAL Nº 01/2011. CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO.
TEMA 161 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n.º

8001291-41.2016.8.05.0027
, tendo como interessados
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

e
ITALO BRUNO OLIVEIRA FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA
, de acordo com o voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR